Tribunal: TJDFT
Processo: 0736289-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736289-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: MARIA JESUS LEITE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. EXAME DO GRAU DA INTENSIDADE DAS LESÕES. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de modificação do valor da indenização securitária arbitrado pelo Juízo singular. 2. Aplicam-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois a apelante e o apelado estão enquadrados nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC. 3. A indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez constatado, devendo ser observada, para a confecção do cálculo respectivo, a tabela divulgada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que define as regras e critérios para operação das coberturas de risco oferecidas nesses casos. 4. Verificada a expressa previsão, no contrato celebrado, de indenização para a hipótese de invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente, não assiste razão à seguradora que pretende desobrigar-se da necessária cobertura securitária. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 757, 759, 760, 766, e 801, todos do Código Civil, sob o argumento de que restou comprovado nos autos por meio de perícia judicial, que apurou que o grau de incapacidade da segurada é de 11,25% (onze vírgula vinte e cinco por cento), sendo parcial a invalidez, mas a seguradora foi condenada, indevidamente, a pagar 50%(cinquenta por cento) do valor total da indenização, desrespeitando os limites de capital segurado previstos nas condições gerais e estabelecidas na Tabela da SUSEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionado julgado da Corte Superior. Requer a correção do polo passivo da lide, no que tange à requerida Sul América Companhia Nacional de Seguros, para que conste SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, na medida em que é a responsável pela gestão e administração de apólices de seguro em vida com em questão. Pleiteia, ainda, que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757, 759, 760, 766, e 801, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Como bem salientou o perito judicial, à vista do relato semiológico, biomecânico, idade, atividades, dos postos de trabalho, de acordo ainda com o histórico clínico e o parecer de junta médica anteriores ao exame pericial, o caso é de invalidez permanente com perda funcional de 60% (sessenta por cento) do membro afetado. A descrição do quadro clínico pelo perito judicial reforça as conclusões dos relatos médicos produzidos no curso do tratamento médico dispensado à recorrida, notadamente no que diz respeito à existência de lesão significativa definitiva no tornozelo esquerdo. O relatório expedido por médico ortopedista (fl. 1, Id. 17589737) concluiu que em virtude da gravidade da lesão a demandante experimentou “sequela parcial definitiva em tornozelo esquerdo com ADM diminuída em 50%, o que a incapacita para deslocar por longas distâncias, permanecer por muito tempo em ortostase, bem como para alguns movimentos que exige dosoflexão do tornozelo”. Convém mencionar ainda o laudo produzido pela junta médica do Governo do Distrito Federal (fl. 2, Id. 17589737) que considerou a segurada como “Pessoa com Deficiência Física”, de acordo com a alínea “a”, inc. “I”, do artigo 5o da Lei local no 4.317/2009”. Esclarecidos esses pontos a respeito da situação fática em exame, convém esclarecer o modo como deve ser calculado o valor da indenização do seguro, para que seja possível concluir se existe a necessidade de modificação do valor arbitrado pelo Juízo singular. A respeito do tema, o art. 12 da já mencionada Circular no 302/2005 da SUSEP estabelece o seguinte: “Art. 12. Após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, a sociedade seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos nas condições gerais e/ou especiais do seguro. § 1o Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista no plano para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. § 2o Na falta de indicação exata do grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado apenas como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%, respectivamente. § 3o Nos casos não especificados no plano, a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do segurado, independentemente de sua profissão. § 4o Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento). § 5o Havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens correspondentes não pode exceder à da indenização prevista para sua perda total. § 6o Para efeito de indenização, a perda ou maior redução funcional de um membro ou órgão já defeituoso antes do acidente, deve ser deduzida do grau de invalidez definitiva. § 7o A perda de dentes e os danos estéticos não dão direito à indenização por invalidez permanente.” (Ressalvam-se os grifos) O cálculo do valor da indenização deve levar em consideração as sequelas sofridas e o respectivo comprometimento de cada um em relação à parte do corpo afetada. Assim, os cálculos elaborados pelo Juízo singular estão corretos e em harmonia com os critérios objetivos aplicáveis ao caso, senão vejamos: “Pois bem. No caso dos autos, o laudo pericial concluiu que a parte autora teve perda de sessenta por cento dos movimentos do seu pé direito. Assim, é caso de pagamento da indenização no montante de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, qual seja R$ 239.766,00 (Duzentos e trinta e nove mil e setecentos e sessenta e seis reais).” Por essa razão, não assiste razão à sociedade anônima seguradora ao pretender a alteração do valor da indenização securitária. (ID 24932260). Assim, rever tal conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Determino a correção do polo passivo da lide, conforme requerido no recurso especial, no que tange à requerida Sul América Companhia Nacional de Seguros, para que conste SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA. Indefiro o pedido de publicação em nome dos advogados mencionados, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023